Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DECISÃO Em referência à petição de ID 31612519, a despeito da pendência das informações solicitadas, analiso o pedido de reconsideração. De início, pontue-se que a contagem de eventual excesso de prazo se faz de forma global, e não isoladamente, como sustentado. Nesse sentido, precedente do Tribunal: PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. WRIT DENEGADO. I - É pacífico o entendimento de que a contagem dos prazos não deve ser feita isoladamente em consideração à pratica de cada ato, e sim o conjunto de atos. Logo, no caso em exame, a inobservância do prazo pelo Ministério Público para o oferecimento da peça acusatória não macula o procedimento a ponto de tornar ilegal a segregação imposta ao paciente. II - Razoável o prazo utilizado pelo Ministério Público que, diante das peculiaridades do caso, laborou de forma célere e sem causar prejuízo ao feito ou às partes. III - Writ que se conhece para negar a ordem. (Acórdão 140980, 20010020029940HBC, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 11/7/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/8/2001. Pág.: 37) Ademais, o oferecimento de denúncia depende necessariamente da entrada dos autos no órgão de acusação com atribuição para tal, daí não ser possível afirmar, no caso, pela ocorrência de desídia do titular da ação penal, uma vez que essa situação ainda não ocorreu. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ID 31612519. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado